Tribunal: TJES
Processo: 0001795-43.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001795-43.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMUEL MACHADO DA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001795-43.2022.8.08.0011

APELANTE: SAMUEL MACHADO DA CRUZ

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE SEVERIANO CHARRA ESPINDOLA - ES27092-A, MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGO 33
,
DA LEI Nº 11.343/06).
V
IOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

INVIABILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO IMPROVIDO.

1.

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. No presente caso, por sua vez, a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local. Além disso, consta do inquérito policial que a esposa do réu autorizou a entrada dos policiais.

2.

O depoimento dos policiais militares que operaram o flagrante é claro e corrobora a versão apresentada pela acusação, ao passo que a versão apresentada pelo réu está dissociada do contexto dos autos

3.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001795-43.2022.8.08.0011

APELANTE: SAMUEL MACHADO DA CRUZ

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE SEVERIANO CHARRA ESPINDOLA - ES27092-A, MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
SAMUEL MACHADO DA CRUZ
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari (Id. 4906917, vol. 01, pp. 79/83), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa técnica apresentou razões recursais, vol. 01, pp. 133/153, aduzindo que houve inviolabilidade do domicílio do réu sem observância aos ditames da lei. No mérito, pugna pela absolvição com base na insuficiência probatória.

Emerge da denúncia que, no dia 27 de maio de 2022, por volta das 20h52min, na Rua das Graças, Bairro Fé e Raça, em Cachoeiro de Itapemirim, os réus Cleyton Peixoto de Rezende e Samuel Machado da Cruz, foram flagrados trazendo consigo, tendo em depósito e guardando as drogas vulgarmente conhecidas como cocaína, crack e maconha, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, após o recebimento de informações pelo serviço reservado da Polícia Militar no sentido de que os réus estavam promovendo o tráfico de drogas na região acima descrita, a equipe policial se dirigiu ao local com o intuito de averiguar a notícia recebida.

Ao se aproximarem da residência indicada na denúncia anônima, os policiais visualizaram o momento em que um indivíduo, da laje da residência, dispensou uma sacola em direção aos fundos da casa, objeto que foi prontamente recolhido.

Ato contínuo, ao verificarem o conteúdo da sacola, os policiais apreenderam 11 (onze) pinos de substância análoga à cocaína, 02 (duas) buchas de maconha e 49 (quarenta e nove) pedras de crack, oportunidade em que também observaram que os réus retornaram para o interior da residência.

Diante do estado flagrancial, os policiais chamaram pelos ocupantes do imóvel, instante em que Aline Nascimento, esposa de Samuel, se apresentou e franqueou a entrada dos agentes na residência, onde encontraram um rolo plástico (material comumente utilizado no envasamento de entorpecentes), além de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie com Cleyton.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Inicialmente, considerando o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A defesa técnica suscita a existência de ilegalidade relativa ao momento da condução do flagrante, em razão do ingresso na residência sem observância aos ditames legais e sem autorização expressa do proprietário da residência.

Quanto à entrada dos policiais no domicílio do réu, não desconheço que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ; AgRg-REsp 2.011.113; Proc. 2022/0199417-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022).

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

No presente caso, entendo que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Com efeito, rememoro mais uma vez que, de acordo com os elementos constantes dos autos, notadamente o depoimento dos policiais que presenciaram o flagrante, a abordagem ao réu ocorreu porque foi descartada da laje da residência do réu uma sacola contendo entorpecentes. Além disso, consta do inquérito policial que a esposa do réu autorizou a entrada dos policiais.

Cumpre ressaltar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Por derradeiro, ressalta-se que, considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão quando a prática delitiva preexiste à operação policial.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR. RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.As provas colhidas por meio audiovisual encontram-se juntadas na contracapa do processo, garantindo o contraditório e ampla defesa. 2.
Não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que a hipótese dos autos é de crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante, a expedição de mandado judicial de busca e apreensão era totalmente dispensável, não havendo qualquer ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do apelante
. O entendimento do STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial (AgRg no REsp 1557612/SP), sendo esta a hipótese dos autos. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 031210000464, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

HABEAS CORPUS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/06 E ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRISÃO CAUTELAR ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADO CRIME PERMANENTE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA. 1
. À luz do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, a ação da autoridade policial mostrou-se devidamente justificada como exceção à inviolabilidade de domicílio, uma vez que o ingresso na residência foi lastreado em elementos concretos.
2. O estado de flagrância no crime de tráfico de drogas protrai-se no tempo, em se tratando de delito de natureza permanente. (...). (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043814, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Havia elementos concretos, portanto, que identificam que o réu, no momento da abordagem, estava traficando, razão pela qual o ingresso na residência não pode ser considerada ilegal.

Esclarecida a licitude do flagrante, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade

restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (apenso, pp. 41/49), no Auto de Apreensão (apenso, p. 57), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (apenso, p. 59) e no Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (apenso, pp. 79/80).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada, em que pese tenha o réu suscitado a fragilidade probatória, que teria sido firmada unicamente em depoimento de policiais e nos elementos informativos do inquérito.

Em interrogatório, Samuel disse que estava dentro do quarto com a esposa na hora do ocorrido e tomou um susto. Declarou, também, que não autorizou a entrada de Cleiton na residência e não sabe porque ele entrou em sua casa. Negou, além disso, a propriedade das drogas.

A versão apresentada, no entanto, não se sustenta se comparada com as provas constantes dos autos

Nesse diapasão, os policiais militares que presenciaram o flagrante e lavraram a ocorrência consignaram em seus depoimentos em juízo toda a dinâmica delitiva. Confira-se a transcrição dos seus depoimentos:

Policial Yuri Falcão Oliveira

Que se recorda dos fatos. Que fizeram observação da residência. Que notaram que foi arremesado um objeto de dentro da casa. Que identificaram que se tratava de entorpecentes. Que entraram dentro da casa e encontraram alguns itens. Que dentro da casa estavam dois casais. Que estava na parte da frente do carro. Que salvo engano a residência tem dois andares. (...). Que não consegue identificar qual dos dois réus arremessou a sacola.

Policial Lucas Radael

Que receberam informação de que os réus estavam usando uma casa para fazer preparo de drogas. Que já haviam feito apreensão de arma no mesmo local. Que se aproximaram com uma viatura. Que a casa tem dois andares. Que logo quando desembarcou, deu para ver o arremesso de uma sacola. Que constatou que se tratava de entorpecente. Que logo depois que o réu jogou a sacola, entrou dentro da residência. Que no imóvel encontraram material para embalo. (...).

Pelo que se denota, o depoimento dos policiais militares que operaram o flagrante é claro e corrobora a versão apresentada pela acusação, ao passo que a versão apresentada pelo réu está dissociada do contexto dos autos, uma vez que ambos os réus foram encontrados no mesmo local, não havendo provas de que Cleyton ingressou na residência de Samuel para fugir dos policiais.

Ademais, na residência do apelante foi encontrado material para embalo de entorpecentes, circunstância que corrobora a tese de que o local era utilizado para a mercancia.

Sobre a confiabilidade do depoimento de policiais militares, é consolidado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. (...) 8. Ademais,
esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
(STJ, AgRg no AREsp 1917106/MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 14/3/2023. DJe: 17/3/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.

2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021).

3.
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes. (STJ, AgRg no HC 716902/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 04/8/2022)

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido, a autoria delitiva resta plenamente configurada, não havendo que se falar em dúvidas que ponham em questionamento a condenação, que deve ser mantida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)